Tribunal: TJBA
Processo: 8181996-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181996-68.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: TANIA REGINA SANTOS GUIMARAES

Advogado(s)
:
UBALDINO MANOEL DE BRITO NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC). PROCESSO DE EXONERAÇÃO INACABADO HÁ MAIS DE DUAS DÉCADAS. DEMORA ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que concedeu segurança em mandado de segurança impetrado por servidora estadual, determinando (i) a expedição imediata de CTC e (ii) a conclusão do processo administrativo de exoneração iniciado em 1998, sem condenação em honorários (art. 25 da Lei 12.016/2009).
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a Administração pode negar a expedição da CTC sob o argumento de vínculo ativo em “suspensão de pagamento”, enquanto não concluído o processo de exoneração requerido há mais de 26 anos.
III. Razões de decidir
A inércia da Administração em concluir o processo de exoneração configura violação ao direito fundamental à duração razoável do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII).
O direito de obter certidões para defesa de direitos pessoais é assegurado pelo art. 5º, XXXIV, b, da CF/1988; sua frustração, em razão de mora estatal injustificada, legitima a via mandamental.
Jurisprudência convergente das Cortes pátrias reconhece que a demora excessiva na emissão de CTC ou na conclusão de processos administrativos infringe direito líquido e certo do servidor.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido, mantendo-se a sentença que concedeu a segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXIV, b, e LXXVIII; Lei 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, ApC 08522282420208140301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª TDP, j. 20.11.2023; TJ-RN, MS 08019747020248200000, Rel. Des. João B. R. Rebouças, Pleno, j. 10.05.2024; TJ-BA, AGV 80228076220208050000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, Secção Cível de Direito Público, pub. 25.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8181996-68.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada TANIA REGINA SANTOS GUIMARAES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)